Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703910-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça o Apelado em 05(cinco) dias o seu pleito do ID 25709831 considerando que consta como Apelado REDE D"OR SÃO LUIZ S.A. O porque da mudança do nome do Apelante para O SANTA HELENA? Houve mudança no seu Estatuto Social? O contrato originário de Prestação de Serviços foi celebrado e assinado por qual PJ? Há a figura jurídica do Sucessor e Sucedido Empresarial para justificar mudança no pólo ativo? Ou apenas o cadastro no PJE para fins de intimação? Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator